Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-64.2021.8.11.0039
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSAÇÃO PIX, EMPRÉSTIMO E COMPRA NÃO REALIZADA PELO CORRENTISTA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O art. 14, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 2- Se a instituição financeira permite que terceiro fraudador utilize os dados bancários do autor para a realização de transferência de valor via PIX, de solicitação de empréstimo e realização de compra via cartão de crédito e não soluciona o problema administrativamente, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor, bem como a restituir a quantia transferida indevidamente. 3- Conforme Súmula 479/STJ, o banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento. 4- Realizadas deduções indevidas na conta do correntista, deve a instituição bancária devolver os valores, na forma simples/corrigida, sob pena de enriquecimento sem causa. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000956-64.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FRANCISCO LECIO PROFETA DA CRUZ - CPF: 888.493.331-53 (RECORRIDO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), BRUNO RICCI GARCIA - CPF: 010.591.881-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024